Tribunal: TCU
Processo: 021.460/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação que formulou determinações recorrente em processo de representação sobre possíveis irregularidades em licitação cujo objeto era a contratação de serviços de topografia, geodésia, batimetria e cartografia, bem como a geração de curva cota/área/volume para reservatório da Usina Hidrelétrica de Balbina.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação em que se examina pedido de reexame interposto pela Amazonas Geração e Transmissão de Energia S.A. (Amazonas GT) contra o Acórdão 4066/2020-TCU-Plenário , relatora Ministra Ana Arraes, por meio do qual este Tribunal considerou parcialmente procedente a representação, indeferiu pedido de medida cautelar e expediu determinações, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento, em relação aos subitens 9.1 e 9.4 do acórdão recorrido; 9.2. considerar prejudicada a análise do pedido de reexame quanto aos itens 9.3.1 e 9.3.2 por perda de objeto, em razão do pedido de desistência de peça 95, protocolado em 3/8/2021; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e demais interessados no processo; 9.4. restituir os autos à SeinfraElétrica, para que realize o monitoramento estabelecido por meio do subitem 9.5 do acórdão recorrido.